Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-95.2016.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006386-95.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO TSUNEO KAMOGAWA - CPF: 040.201.621-15 (APELADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), JOAO LUIZ GUIMARAES BRUM - CPF: 158.552.281-34 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), DANIEL ARISAWA CAPELARI - CPF: 864.432.911-15 (APELANTE), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), RENATO CAPELARI - CPF: 859.087.038-34 (APELANTE), RULIAN VINICIUS CANDIDO - CPF: 893.624.116-87 (APELANTE), ERIKA GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 054.376.546-69 (APELANTE), RULIAN VINICIUS CANDIDO - CPF: 893.624.116-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 054.376.546-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PAGAMENTO DE SOJA RELATIVA À SAFRA 2015/2016. BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ART. 413 DO CC. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARTE INADIMPLIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as despesas com cercas de arame liso fazem parte de contrato diverso deste objeto da demanda, em que os apelantes renunciaram ao recebimento da sua construção, descabe a sua cobrança neste feito.

Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada.

O artigo 413 do CC autoriza a redução da
cláusula

penal convencionada, sendo possível, inclusive, determinar que
incida sobre o débito inadimplido e não sobre o valor total do contrato,
diante da possibilidade de gerar enriquecimento indevido da parte adversa
.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que julgou procedente a Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual
, condenando os apelantes ao pagamento de
4.118,40 sacas de soja de 60kg referente a safra 2015/2016
, acrescido de multa de 10% pela parcela em atraso, multa de 20% sobre o valor total do contrato em razão da rescisão do instrumento, e
R$2.171,63 referente aos gastos relativos à inadimplência dos arrendatários,
com incidência de juros e correção monetária pelo INPC a partir de 30/04/2016. Indeferiu o pedido de compensação de benfeitorias e redução dos encargos contratuais moratórios formulado pelos requeridos, condenando-os, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 111579119-pág. 08/12).

Opostos Embargos de Declaração, foi homologado o acordo entre o autor e os litisconsortes passivos Rulian Vinícios Candido e Erika Goulart de Oliveira, com a extinção do processo em relação a eles (111579132-pág.05).

Os apelantes pleiteiam o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas que perfaz a quantia de R$21.754,22.

Impugnam a cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato, aplicada na sentença, alegando que foram ignoradas as prestações pagas. Dizem que, sendo ela de caráter moratório, mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para 10% e descontados os valores pagos.

Defendem que devem ser ressarcidos dos investimentos/benfeitorias realizadas no imóvel que totalizam R$259.711,18 no segundo semestre de 2015, que deve ser atualizada até a data da compensação, conforme cédulas rurais, notas fiscais e recibos de aplicação de calcário anexos, pois o contrato primitivo não tinha essa obrigação, tendo eles (apelado e apelantes) pactuado para execução do investimento.

Pedem que seja feita a devida compensação nos moldes dos artigos 368 a 384 do Código Civil.

Sustentam que o apelado, ao ingressar com a Ação, cobrou todas as multas existentes no contrato e aditivos, mas onde se tratou da aplicação do calcário havia previsão de uma multa que não foi cobrada. Em seu depoimento pessoal, ele afirmou que ela foi perdoada, porém, de acordo com a regra do artigo 395 do CPC, a confissão é indivisível, não podendo ser utilizada apenas na parte que lhe for favorável.

Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Justiça Gratuita

A gratuidade da justiça foi indeferida, mas concedeu-se o parcelamento do preparo.

Mérito

Argumentam os apelantes que devem ser ressarcidos dos investimentos/benfeitorias realizadas no imóvel na importância de R$259.711,18, no segundo semestre de 2015, com a devida atualização até a data da compensação, conforme demonstram as cédulas rurais, notas fiscais e recibos de aplicação de calcário anexos.

Verifica-se que as alegadas benfeitorias seriam relativas a
1.600m de cercas de arame liso
e as despesas com
aplicação de calcário
. Contudo, o primeiro produto faz parte de outro contrato firmado em 13/07/2014 entre as partes - pastagem de gado – que terminou no termo de distrato juntado aos autos pelos réus às fls.474/475, em que os contratantes concordaram em quitar os direitos e obrigações, dentre eles a renúncia ao recebimento da construção da referida cerca. Confira-se:

“CLÁUSULA SEGUNDA – da quitação – Os contratantes dão por quitado todos os seus direitos e obrigações reciprocamente, não mais tendo a reivindicar no futuro a qualquer título, declarando o arrendatário que cumpriu apenas com a construção a cerca constante no parágrafo segundo da cláusula terceira, não tendo sido aplicado os fertilizantes
, assim sendo renuncia o direito de indenização pela construção da cerca haja vista que não alojou animais no período de duração do contrato
, assim como o arrendante não terá direito ao recebimento do arrendo no mesmo período de duração do contrato.”

No que tange às despesas com calcário, constata-se que foi pactuada na
cláusula nona
do instrumento contratual a responsabilidade do arrendatário pelo preparo do solo
e na cláusula quarta
não só a obrigação quanto à aplicação desse produto como também as consequências do descumprimento. Confira-se (id 111579105-pág. 25/26):

“CLÁUSULA QUARTA: Por força do presente aditivo, o ARRENDATÁRIO se compromete a promover investimentos para obter a recuperação do solo, através da aplicação de calcário de acordo com a quantidade recomendada pelo laudo de análise técnica, previamente elaborado, ficando definido que a quantidade mínima a ser aplicada é de 10 toneladas de calcário calcítico por alqueire, que deverão ser aplicados no prazo máximo de 90 dias contados da assinatura do presente aditivo contratual.

Parágrafo Primeiro: Caso o ARRENDATÁRIO não aplique o calcário dentro do prazo previsto no caput desta cláusula, o valor do arrendamento referente a safra 2014/2015 será de 41 sacas por alqueire e não as 30 sacas previstas no item 3.1.

Parágrafo Segundo: O descumprimento do caput desta cláusula acarretará a aplicação de multa correspondente a 50% do valor do arrendamento anual, além da obrigação de pagar o valor equivalente à quantidade de calcário que deixou de ser aplicado, e do valor dos custos para sua aplicação (...)
”

Não foi pactuada a hipótese de compensação por motivo de rescisão contratual, além de que não foi demonstrado que o produto foi aplicado na área objeto do arrendamento, pois as notas fiscais de compra de calcário juntadas aos autos são de Calcilândia-GO, e não se comprovou que ele foi adentrou em Mato Grosso, pois não existe carimbo da SEFAZ nos respectivos documentos.

A questão relativa à indenização de benfeitorias em contratos de arrendamento tem previsão no art.
95
, inc.
VII
, do
Estatuto da Terra
(Lei n. 4.504/65), bem como no art.
25
, do Decreto nº
59.566
/66, que preveem o direito do arrendatário requerer indenização de melhorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, bem como das voluptuárias, porém, desde que previamente autorizadas pelo proprietário do imóvel.

Neste caso - preparo do solo - não está inserido entre as benfeitorias indenizáveis, pois
foram realizadas no intuito de viabilizar sua própria atividade econômica.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO. ÔNUS DO ARRENDATÁRIO. BENFEITORIA INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO EM EXCESSO. INDENIZAÇÃO POR REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EFETIVADA. FALTA DE PROVA DO DANO. ÔNUS DO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada. 2. Sem prova do pagamento a maior, não há que se falar em repetição do indébito. 3. É dever do requerente provar o dano que alegou ter sofrido em virtude de efetivação de medida cautelar posteriormente revogada. Se não o faz, improcede sua pretensão indenizatória.
(STJ - REsp: 794376 SP 2005/0184845-4, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 13/12/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 323)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE IMÓVEL ARRENDADO – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS – MELHORIA DO SOLO EM FAVOR DO ARRENDATÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. É entendimento pacífico que o preparo do solo para viabilizar o plantio, reverte em benefício do arrendatário, não estando inserida nas benfeitorias indenizáveis.
(Ap 24728/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO AGRÁRIO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE – AFASTADA – MÉRITO – ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO ADEQUADA DA ARRENDATÁRIA – PROVA FOTOGRÁFICA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO EM FACE DO MELHORAMENTO DA TERRA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DECORRENTE DO PRÓPRIO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II - Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada, vez que tal melhoramento é ônus do próprio contrato de arrendamento.”
(TJ-MS – AI 14061559720188120000 MS 1406155-97.2018.8.12.0000, Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento 31/07/2018, 3ª Câmara

Cível, Data de Publicação 01/08/2018)

CLÁUSULA PENAL

Os apelados ajuizaram a Ação para despejo e cobrança dos arrendamentos alusivos à safra 2015/2016 na data pactuada – 30/04/2016 – na importância de 4.118,4 sacas de soja de 60Kg, com todos os encargos pactuados.

Na cláusula Décima Quinta ficou convencionado que o não cumprimento de qualquer das cláusulas do ajuste seria motivo para sua rescisão e que incidiria multa penal para a parte faltosa no percentual de 20% sobre o valor total do contrato (id 111579104-pág. 41).

Os apelantes argumentam que teriam sido ignoradas as prestações pagas e que sendo ela de caráter moratório, mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para 10% e descontados os valores pagos.

A possibilidade de redução da cláusula penal está prevista no artigo 413 do CC e a readequação de sua incidência está em consonância com as orientações jurisprudenciais.

Para ilustrar:

APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DO ARRENDAMENTO NÃO DEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL SOBRE A PARCELA INADIMPLIDA - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO ACOLHIDA - APELAÇÃO DO DEVEDOR EMBARGANTE DESPROVIDA - APELAÇÃO DA CREDORA EMBARGADA PROVIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É de se afastar o alegado excesso de execução se verificado que o preço do arrendamento rural não extrapolou o percentual de 15% do valor da terra nua, previsto na regra do art. 17, § 1º, do Decreto nº 56.566/66. Recibos sem consignar a que safra dizem respeito não se revelam aptos a prescrever quitação integral do débito proveniente de Contrato de Arrendamento Rural, que teve por objeto o arrendamento da terra por várias safras, máxime se os pagamentos eram feitos de forma irregular e diverso da forma pactuada no contrato. É possível a readequação da incidência do percentual da cláusula penal contratada, a fim de determinar que incida sobre o débito inadimplido e não sobre o valor total do contrato. Cobrança excessiva, por si só, não induz a repetição do indébito em dobro. Necessária se faz a demonstração de má-fé.
(TJ-MT - APL: 00036903520138110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO.
CLÁUSULA

PENAL
. REDUÇÃO. POSSSIBILIDADE. 1. Se o devedor deixou de apresentar qualquer justificativa razoável para motivar o cumprimento tardio da obrigação, deve incidir a
cláusula

penal
ajustada livremente entre as partes. 2. Em atenção ao que estabelece o art.
413
do
Código Civil
, SENDO PARTE DA OBRIGAÇÃO CUMPRIDA, observa-se a necessidade de se reduzir equitativamente o valor da
cláusula

penal
. Agravo de Instrumento parcialmente provido."
(TJ-PR - AI: 12122640 PR 1212264-0 (Acórdão),
Relator
: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 01/10/2014, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1442 24/10/2014)

Sobre a questão, Maria Helena Diniz leciona
:

“Apesar de prevalecer em nosso direito o princípio da imutabilidade da cláusula penal, por importar em pré-avaliação das perdas e danos, esta deverá ser alterada, equitativamente, pelo magistrado (RT, 420;220 e 489;60), no firme propósito de evitar enriquecimento sem causa, quanto: 1) o valor de sua cominação exceder o do contrato principal ( CC, art. 412) ou for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio; e 2) houve cumprimento parcial da obrigação, hipótese em que se terá redução equitativa da pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento.
(Maria Helena Diniz, em Código Civil Anotado, 16ª edição, Editora Saraiva, p. 387)

Considerando que houve cumprimento parcial do contrato e diante da possibilidade de gerar enriquecimento indevido da parte adversa,
reduzo o percentual previsto na cláusula penal ajustada de 20% para 10%,

devendo incidir apenas sobre a parte inadimplida - 4.118,40 sacas de soja de 60Kg
– relativas à safra 2015/2016, e não sobre o valor total do contrato.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a cláusula penal de 20% para 10%, bem como determinar que ela incida somente sobre a parte inadimplida.

Apesar da sucumbência parcial dos apelados, verifica-se que decaíram de parte mínima dos pedidos, pois pleitearam a rescisão contratual, o despejo, o pagamento do débito atrasado, incidência de multa moratória de 10%, multa relativa à cláusula penal de 20% sobre o valor total dos ajustes e condenação em perdas e danos, sendo todos deferidos em primeiro grau e neste Recurso acolhida apenas a redução da cláusula penal e a sua incidência.

Os apelantes devem, portanto, responder

por inteiro pelas despesas e pelos honorários, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022